Tribunal: TJPA
Processo: 0814533-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814533-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA LOBAO ARTIAGA

AGRAVADO: THAIS ARAUJO SOARES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO “EX OFFÍCIO”. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Não obstante os servidores públicos, de maneira geral, não possuam a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a remoção ou transferência, com fulcro na eventual necessidade do serviço, o caso em comento padece da necessária motivação para o ato de movimentação do servidor. Nesse contexto, um ato administrativo desprovido de motivação é viciado, por consequência, passível de nulidade.

2. Sobre essa questão, o STF há muito consolidou o entendimento de que “não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos” ( RE 733.110 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2013); posicionamento este também seguido pelo STJ, que reputa assente “a orientação de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo; desse modo, é firme a premissa que todo e qualquer ato administrativo está sujeito a controle de legalidade no âmbito do Poder Judiciário” ( AgRg no AREsp 653.336/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04.11.2015).

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
PATRÍCIA LOBÃO ARTIAGA
, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0860751-88.2021.8.14.0301 impetrado em face da
COORDENADORA DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, consta dos autos que a impetrante que é servidora efetiva no cargo de Nutricionista junto à SEAP, desde 05/05/2011, quando tomou posse e entrou em exercício na SUSIPE, atual SEAP, exercendo suas atividades no município de Belém/PA.

Afirmou que, em 01/10/2021 foi informado por meio da divulgação da escala de trabalho dos Nutricionistas sobre sua imediata remoção para trabalhar no município de Santa Izabel às segundas e quartas-feiras, na Cadeia de Jovens e Adultos (CPJA) no complexo de Americano e, no município de Marituba às terças e quintas-feiras no Presídio Estadual Metropolitano III (PEM III), começando as atividades nas referidas unidades já no dia 04/10/2021.

Sustentou que o ato de sua remoção estaria eivado de nulidade, posto que lavrado sem motivação legal alguma, tampouco procedimento administrativo no qual se tenham declinados os fundamentos para a remoção perpetrada.

Esclareceu ainda que, possui outro vínculo de trabalho, exercendo diariamente a função de Nutricionista na empresa PRESTIGE, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 19, no município de Ananindeua, visando a complementação de seus rendimentos mensais. A mudança de município de atuação junto à SEAP ocasionará enorme prejuízo à Impetrante, posto que esta não conseguirá mais exercer suas atividades junto à empresa Prestige, diante da incompatibilidade de horários a que ficará sujeita, sendo compelida a deixar a empresa tão necessária para a complementação de sua renda salarial.

Aduzindo afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos, requereu, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do Ato que resultou na sua Remoção para os municípios de Santa Izabel e Marituba (escala de Nutricionista do mês de outubro).

Em apreciação ao pedido, a magistrada de piso indeferiu a liminar requerida nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, entendo que, interferir no ato administrativo ora atacado, o qual, neste primeiro momento, não vislumbro vício formal de legalidade, fere o princípio da independência entre os

poderes, bem como da supremacia do interesse público sobre o privado, fundado, aqui, na eficiência da gestão dos recursos humanos da área nutricional. Da mesma forma, não é possível falar, nesse momento processual, em desvio de finalidade, dado o interesse público declinado pela autoridade impetrada como motivador da remoção.

Por fim, acaso deferida a medida liminar, conforme pretendida pela parte impetrante, poderá resultar em periculum in mora inverso, haja vista eventual existência de dano irreparável ao

serviço público de administração penitenciária.

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
indefiro a liminar requerida
.

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, reiterando os termos aduzidos na inicial, levantando ainda a reversibilidade da medida, de forma que o seu deferimento não confere qualquer risco ou possua algum reflexo irreversível, pois, uma vez revertida/derrubada a liminar, o será tornada simplesmente sem efeito a suspensão da remoção da Agravante, sem prejuízos parte Agravada.

Por fim, requer tutela recursal a fim de suspender o ato administrativo de remoção perpetrado pela autoridade coatora, ora recorrida.

Em decisão interlocutória foi deferida a Tutela de Urgência por esta relatoria,
visto que a Agravante demonstrou de forma clara a probabilidade do direito e perigo de dano, autorizadores da concessão da liminar
(ID.7561876-Pág.1/4).

Ato contínuo, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID. 8711018-Pág.1/5), elencando o prejuízo causado pela decisão da Desembargadora Relatora, defendendo que não houve remoção da agravante, mas tão somente alteração de escala. Daí porque não haver necessidade de prévio processo administrativo no caso concreto, em face da discricionariedade da Administração Pública.

Em seguida, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, suscitando o não preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito, em face da inexistência de remoção, , mas apenas determinação para atendimento eventual em outros municípios da Região Metropolitana de Belém, entendendo que a pretensão da agravada é de interferir indevidamente na gestão penitenciária do Estado, com ofensa ao poder discricionário, assim requereu que a liminar concedida seja revogada. (ID.8713062 – Pág.1/5).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público constatou que a agravante não havia sido intimada para apresentar as suas contrarrazões recursais ao recurso de Agravo Interno (ID.9290519), o que foi efetivado com a manifestação da parte autora, pugnando pelo indeferimento do presente recurso em todos os seus termos (ID.10992166).

Retornando os autos para manifestação do Parquet, este opinou pela confirmação da decisão monocrática concessiva da tutela antecipada recursal, dando provimento ao recurso em caráter definitivo (ID.11714791-Pág.1/6).

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cabe esclarecer que com julgamento do mérito do Agravo de Instrumento,
implica na perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

Em se tratando de agravo de instrumento cabe a análise do acertou ou não da decisão agravada, não sendo devida a apreciação de forma exaurida do objeto da demanda, sob pena de supressão de instância.

Conforme destaco acima, em suas razões recursais o agravante alega
que o ato de sua remoção estaria eivado de nulidade, posto que lavrado sem motivação legal alguma, tampouco procedimento administrativo no qual se tenham declinados os fundamentos para a remoção perpetrada.

Esclareceu ainda que, possui outro vínculo de trabalho, exercendo diariamente a função de Nutricionista na empresa PRESTIGE, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 19, no município de Ananindeua, visando a complementação de seus rendimentos mensais. A mudança de município de atuação junto à SEAP ocasionará enorme prejuízo à Impetrante, posto que esta não conseguirá mais exercer suas atividades junto à empresa Prestige, diante da incompatibilidade de horários a que ficará sujeita, sendo compelida a deixar a empresa tão necessária para a complementação de sua renda salarial

Por estas razões, asseverando afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos, requereu, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do Ato que resultou na sua Remoção para os municípios de Santa Izabel e Marituba (escala de Nutricionista do mês de outubro), tendo este juízo ad quem deferido a liminar.

Pois bem. Primeiramente destaco que, na linha do entendimento pacífico dos tribunais superiores não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma excepcional, analisar o respeito à legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, importante a lição do Professor Hely Lopes Meirelles:

“O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege.
Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários
. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...)” (Direito administrativo brasileiro, 22. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 610-612).”

Além disso, consigno que a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de configuração de vício de nulidade e consequente desconstituição do ato.

Ademais, não obstante os servidores públicos, de maneira geral, não possuam a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a remoção ou transferência, com fulcro na eventual necessidade do serviço, o caso em comento padece da necessária motivação para o ato de movimentação do servidor.

Nesse passo, é imprescindível a motivação do ato administrativo de

remoção, com a declinação das circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram a prática do ato.

A propósito, leciona Marçal Justen Filho que
na exposição por escrito da representação mental do agente relativamente aos fatos e ao direito, indicando os fundamentos que o conduziram a agir em determinado sentido
(
in
Curso de Direito Administrativo, 7ª edição, 2001, p. 371).

Ainda, Maria Sylvia Zanella Di Pietro apregoa que
a motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram
(
in
Direito Administrativo, 23ª ed., p. 210).

Nesse contexto, a remoção funcional de servidor público do Estado do Pará está regulamentada na Lei Estadual n° 5.810/1994, em seus art. 49, que transcrevo abaixo:

Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I – de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II – de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Destarte, o comando legal prevê duas hipóteses de aplicação do instituto da remoção de servidor público estável, quais sejam: a) a pedido; e, b) de ofício (
ex officio
).

Na primeira hipótese, por razões óbvias, há de existir a manifestação de vontade por escrito e expressa do servidor, formalizando o desejo de ser removido. Na segunda, o interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor.

Por outro lado, ainda que não seja o caso de remoção de servidor público, o que não vislumbro, por não ter havido alteração no cargo público ocupado pela agravante, tem-se que o caso seria de redistribuição de servidor público, senão vejamos o que estabelece a Lei Estadual nº 5.810/94:

Art. 50. A redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, sempre no interesse da Administração.”

Com efeito, acrescento que as duas espécies de ato administrativo (remoção e redistribuição) devem ser devidamente motivadas, assim como todo e qualquer ato da administração pública, o que não se evidencia no caso em debate nos autos.

Por conseguinte, em que pese o ato de remoção ser considerado de natureza discricionária, ainda assim, há de observar o requisito da motivação, nos termos do art. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99, como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, Dje 04/09/2014). Os limites para o acolhimento do pedido ou da simples imposição do ato de remoção, portanto, estão descritos na própria norma (incisos I e II), tornando-se imprescindível a formalização de processo administrativo com a participação do servidor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO.
REMOÇÃO. REVOGAÇÃO DE ATO DE REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DESMOTIVADO
. AGIR ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 2. A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de configuração de vício de nulidade e sua consequente desconstituição
.

3. Na espécie, evidenciada a inexistência do motivo ensejador do ato administrativo de remoção do impetrante, resta configurado patente vício de nulidade
. 4. Não obstante seja possível verificar a existência de procedimento administrativo prévio ao ato de remoção atacado, do que se poderia cogitar observância ao que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, especificamente no art. 58, o fato é que não há decisão conclusiva do referido procedimento administrativo a demonstrar a real motivação do ato de

remoção. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Nº 70077815793, Segundo Grupo de Câmaras... Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 14/12/2018).

(TJ-RS - MS: 70077815793 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 14/12/2018, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REMOÇÃO - MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA - LIMINAR- REQUISITOS LEGAIS.

1 - A remoção é ato da administração que o executa dentro de seu poder discricionário. O ato será, portanto, baseado na necessidade e conveniência da administração em prol da realização do interesse público. Entretanto, não há como se apartar o ato discricionário dos princípios da finalidade e da motivação. Embora exista certa margem para o exercício da apreciação do mérito administrativo, o desrespeito a esses princípios acarreta ofensa à própria legalidade.
2- In casu, resta claro e cristalino que os atos administrativos praticados pela agravante para remover os agravados dos cargos outrora ocupados para outras localidades encontram-se ausentes de motivação concreta.
3- Recurso conhecido e desprovido.

(2015.03172477-27, 150.267, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-17, Publicado em 2015-08-27).
”
(grifei)

No caso, ao analisar os autos
verifico que a autoridade coatora procedeu a remoção funcional do agravante/impetrante sem prévio processo administrativo (ainda que simplificado), dando caráter impositivo e imediato a ordem de alteração da “escala de trabalho” com efetivo deslocamento do mesmo para Municípios diversos de sua lotação atual.

Nesse contexto, um ato administrativo desprovido de motivação é viciado, por consequência, passível de nulidade. Tal motivação é de tamanha relevância que a Lei nº 9.784/1999 em seus arts.2º, I e 50, inciso I e § 1º, como também da legalidade (art.37, caput, da CF), ante a inobservância do comando legal insculpido no art.49, I e II da Lei Estadual nº.5.810/1994 ao norte mencionado, que assim dispõem:

“Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

Art. 37
.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

O Superior Tribunal de Justiça acerca deste debate possui o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO

EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de

servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação

expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a

validade do ato.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 22/05/2017).”

Além disso, restou comprovado por meio de declaração e termo de posse (Processo originário ID.38082277-Pág.1/2 e ID.38082280-Pág.1/4), o vínculo da agravante com outra instituição do estado, onde havendo a mudança do seu posto de trabalho de maneira injustificada, traria problemas no seu cotidiano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para confirmar a liminar deferida no ID
7561876 - Pág.1/4
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023